Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc.
I – Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal (art. 1021, §2o, do CPC), manifestar-se sobre este recurso (ID 59014993).
II - Por fim, conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =